Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0740745-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: WANDERSON MACEDO PEREIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WANDERSON MACEDO PEREIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Ceilândia, sob alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de um ano e um mês (quatrocentos e treze dias), tendo a instrução sido iniciada em 11/03/2020, com a necessidade de continuidade devido ao não comparecimento de testemunhas, ocasião em que designada nova audiência para 20/04/2020, posteriormente a mesma foi cancelada devido á Resolução n. 33/20, de 20/03/2020. Alega que acerca do excesso de prazo em procedimentos com acusados presos a legislação adotou a doutrina do não-prazo. O art. 412 do Código de Processo Penal fixa o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da primeira fase procedimental do Tribunal do Júri. Já a Resolução n. 1/11 da Corregedoria do TJDFT, em observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo estabeleceu o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias. Aduz que apesar de a superação do prazo fixado de cento e setenta e oito dias para conclusão da primeira fase procedimental no Tribunal do Júri não ser peremptória para o reconhecimento do constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo, constitui relevante fator a autorizar a avaliação dos chamados três critérios, consistentes: I) na complexidade da causa; II) no comportamento das partes e III) no comportamento das autoridades estatais na aferição do prazo razoável do processo, articulando-se assim o diálogo entre a superação de prazos procedimentais e o reconhecimento do excesso de prazo de prisão preventiva, duas categorias processuais distintas. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator